Tribunal: TJDFT
Processo: 0015459-32.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-01-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015459-32.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 15938602, determinou-se o prosseguimento do feito. Além disso, foi homologada a desistência da renúncia ao IPCA-E manifestada pelas substituídas HILDA AUREA TARDIN DE ABREU, HILDA ROSA DE JESUS e ILZENICE ROCHA DE SOUZA. Na sequência, os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial, que juntou as planilhas de ID: 16536525. O DF interpôs agravo interno contra a decisão deste Relator de ID: 15938602 (ID: 17012121). Contrarrazões do SINDIRETA no ID: 18112236. Na petição de ID: 17186270, o SINDIRETA anuiu com os cálculos judiciais e requereu a retificação do precatório de ID: 10414899 (HILDA AUREA TARDIN DE ABREU e HILDA ROSA DE JESUS), bem ainda a expedição de requisitório em favor de ILZENICE ROCHA DE SOUZA, com o destaque da verba honorária contratual. Por fim, pediu fosse oficiada à COORPRE, com vistas ao prosseguimento do PCT n. 0001823-47.2017.8.07.0000. Consta manifestação do DF a respeito das contas judiciais no ID: 17287972. Destaco que foi negado provimento ao agravo interno do DF, conforme v. acórdão de ID: 19705567 (trânsito em julgado / certidão de ID: 21354950). É o relatório. Decido. Ante o trânsito em julgado do v. acórdão de ID: 19705567, nada a prover quanto à impugnação do DF, constante do ID: 17287972. Em consequência, homologo os cálculos judiciais de ID: 16536524, defiro o pedido de ID: 17186270 e determino a retificação do PCT 0001823-47.2017.8.07, expedido em favor de HILDA AUREA TARDIN DE ABREU e HILDA ROSA DE JESUS. Quanto à substituída ILZENICE ROCHA DE SOUZA, o processo foi declarado saneado no ID: 10414928. Constam ainda dos presentes autos as cópias da decisão que homologou a desistência parcial do recurso extraordinário interposto nos embargos à execução e da respectiva certidão de trânsito em julgado (ID: 10414930, p. 674-675). Desse modo, homologo os cálculos judiciais relativos a ILZENICE ROCHA DE SOUZA (ID: 16536524) e igualmente determino a expedição de precatório em seu favor, com o destaque da verba honorária contratual, segundo o percentual de 20%. Operada a preclusão, cumpra-se. I. Brasília, 18 de dezembro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador